Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707795-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA LOPES MARQUES AGRAVADO: RODRIGO FERNANDES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIANA LOPES MARQUES contra decisão 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa proposto pela agravante em face de RODRIGO FERNANDES GONCALVES com objetivo de atingir os bens de sua empresa TRIADY SOLUÇÕES VISUAIS LTDA ME. Em suas razões (ID 44318470), a agravante sustenta que: 1) após diversas tentativas e pesquisas de bens no nome do agravado, não obteve êxito; 2) “amigos da agravante que também são amigos do devedor, avisaram que ele diz que não vai pagar a agravante, e como não possui nada em seu nome ela nunca vai conseguir obriga-lo a pagar.”; 3) “os amigos que possuem em comum informaram a Agravante que o Agravado estava viajando pela Europa, inclusive em uma das tentativas de intimação foi informado ao oficial de justiça que o devedor ficaria nos Estados Unidos por um ano”; 4) enquanto tenta localizar o agravado e realiza diversas buscas, sem sucesso, para localizar seus bens, o agravado posta diversas “fotos em suas redes sociais viajando pela Suíça, Egito, Dubai, Londres,” dentre outros países; 5) por meio das buscas, em mais de 18 instituições financeiras, só houve o bloqueio de 13,99, em conta do Santander. Requer o provimento do recurso “com o efeito suspensivo da decisão agravada, com modificação da decisão agravada, para o deferimento dos pedidos contidos na ação de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Preparo recolhido (ID 44318471). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O pedido efeito suspensivo perante o Tribunal objetiva suspender os efeitos da decisão atacada, na medida em que concede algo contrário aos interesses do recorrente. Por outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal é o pedido adequado para se conceder algo que a decisão recorrida indeferiu. No caso, a decisão recorrida indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa formulado pela agravante. Portanto, a concessão de efeito suspensivo seria inócua. Ainda que recebido como antecipação da tutela recursal, estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano. A decisão recorrida se trata de indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença que tramita desde 09/06/2020. Portanto, não se demonstrou urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do recurso em sede liminar. Ademais, a agravante sequer indica argumentos para justificar a presença do periculum in mora. Apenas sustenta a necessidade do recebimento do crédito e a presença dos requisitos do art. 50, do Código Civil. Não demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente deve aguardar o julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator